Tribunal: TJSP
Processo: 0173698-43.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14750
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE E AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDOS EM RAZÃO DAS MESMAS MOLÉSTIAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – CABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS DECORRENTES NO MESMO FATO GERADOR - OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM EM FACE DO DUPLO AMPARO - INTELIGÊNCIA DO ART. 104, § 6o, DO DECRETO N. 3.048/99 – PRECEDENTES DO STJ

Ementa:
VOTO No 14750
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE E AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDOS EM RAZÃO DAS MESMAS MOLÉSTIAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – CABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS DECORRENTES NO MESMO FATO GERADOR - OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM EM FACE DO DUPLO AMPARO - INTELIGÊNCIA DO ART. 104, § 6o, DO DECRETO N. 3.048/99 – PRECEDENTES DO STJ E DESTA C. CORTE – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do INSS provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0173698-43.2006.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado EURICO
SANCHES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0173698-43.2006.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: EURICO SANCHES
VOTO No 14750
EMBARGOS À EXECUÇÃO
CUMULAÇÃO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE
E
AUXÍLIO-DOENÇA
CONCEDIDOS
EM
RAZÃO
DAS
MESMAS
MOLÉSTIAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO
DO
INSS

CABIMENTO

IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO
DE
BENEFÍCIOS DECORRENTES NO MESMO FATO
GERADOR - OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM EM
FACE DO DUPLO AMPARO - INTELIGÊNCIA DO
ART. 104, § 6o, DO DECRETO N. 3.048/99

PRECEDENTES DO STJ E DESTA C. CORTE

SENTENÇA REFORMADA.
Recurso do INSS provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS
contra a sentença de fls. 305/307, que julgou parcialmente procedentes os embargos
à execução acidentária opostos pela autarquia, com o fim de acolher os cálculos
elaborados pela Contadoria Judicial e permitir a cumulatividade do auxílio-acidente
com o auxílio-doença concedido em razão das mesmas moléstias. Não houve
condenação ao ônus sucumbencial.
Inconformado, o INSS sustenta, em síntese, que o
artigo 104 do Decreto no 3.048/1999 é expresso ao vedar o pagamento simultâneo do
auxílio-acidente com o auxílio-doença deferido em decorrência da mesma moléstia
(fls. 310/312).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Contrarrazões às fls. 314/316
Em Sessão realizada na data de 15/09/2009, o acórdão
de fls. 330/334 julgou deserto o recurso da autarquia ante o não recolhimento das
despesas de porte e remessa dos autos.
O INSS opôs embargos de declaração (fls. 338/347),
os quais foram rejeitados pelo acórdão de fls. 352/357.
Inconformada,
interpôs
a
autarquia
Recurso
Extraordinário às fls. 361/368-verso e Recurso Especial às fls. 370/371-verso.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.
373).
Após, considerando o julgamento definitivo do mérito
no RE no 594.116/SP e REsp no 1.101.727/PR e, em cumprimento ao disposto no
artigo 543-B, §3o e 543-C, §7o, II, ambos do Código de Processo Civil de 1973, os
autos foram devolvidos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão (fls. 328/332).
Em Sessão realizada aos 06/02/2018, o acórdão de fls.
343/344 manteve o decisum prolatado inicialmente, determinando a remessa dos
autos à E. Presidência do Direito Público.
Em seguida, adveio nova decisão que admitiu o
recurso especial e o recurso extraordinário, determinando a remessa dos autos,
respectivamente, ao E. Superior Tribunal de Justiça e ao C. Supremo Tribunal
Federal (fls. 348/351).
Em decisão proferida na data de 10/09/2018, o
Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, para afastar a
deserção, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja
apreciado o recurso de apelação interposto pelo INSS (fls. 220/221).
Ante o julgamento supra, o C. Supremo Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Federal julgou prejudicado o recurso extraordinário em razão da perda do objeto
(fls. 364/365).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a possibilidade
de cumulação do auxílio-acidente deferido para o autor desde 12/02/1998, em razão
de lesões na coluna vertebral (fls. 144/153), com os auxílios-doença concedidos
administrativamente depois de referida data (fls. 299/303).
Acerca do tema, convém notar que, nos termos do
artigo 104, § 6o, do Decreto n. 3.048/99, “no caso de reabertura de auxílio-doença
por acidente de qualquer natureza que tenha dado origem a auxílio-acidente, este
será suspenso até a cessação do auxílio-doença reaberto, quando será reativado”.
Portanto, mostra-se inviável a cumulação do auxílio-
acidente com os auxílios-doença que foram concedidos em decorrência das mesmas
moléstias (fls. 299/303).
Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça e esta C. Câmara:
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA
E
AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTES DE FATOS
GERADORES
DIVERSOS.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de ser indevida a cumulação dos benefícios de
auxílio-acidente e auxílio-doença oriundos de uma
mesma lesão, nos termos dos arts. 59 e 60,
combinados com o art. 86, caput, e § 2o, todos da
Lei n. 8.213/1991.
2. Modificar o acórdão recorrido, a fim de reconhecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
o alegado erro material na análise do Tribunal de
origem, para, enfim, afastar a cumulação dos
benefícios, demandaria reexame do material fático-
probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 152.315/SE, Rel. Min. Humberto
Martins,
Segunda
Turma,
j.
17.05.2012,
DJe
25.05.2012, realces acrescidos)
0057426-94.2011.8.26.0224 Apelação / Auxílio-
Acidente (Art. 86)
Relator(a): Luiz Felipe Nogueira
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/06/2015
Data de registro: 23/06/2015
Ementa: Acidente do Trabalho - Embargos à execução
- Impossibilidade de cumulação entre auxílio-acidente
e auxílio-doença pela mesma moléstia - Aplicação do
parágrafo 6o, do artigo 104, do Decreto Lei no 3.048/99
- Suspensão do pagamento do auxílio acidente no
mesmo período em que o segurado estiver em gozo de
auxílio doença - Recurso improvido. Nego provimento
ao recurso.
Assim, de rigor a reforma do julgado monocrático,
para declarar a inacumulatividade do auxílio-acidente com os auxílios-doença
decorrentes do mesmo fato gerador.
Por derradeiro, deixa-se de condenar o vencido ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei
no 8.213/91 e da Súmula no 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do INSS.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público